Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704717-92.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAELA SILVA JATAHY APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 31562898. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator